Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-71.2023.8.11.0032
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-71.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSEMAR ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 023.112.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GRAZIELLA SAMARA DA SILVA LIRA - CPF: 062.115.281-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO EMILIANO DE DEUS - CPF: 994.765.681-00 (VÍTIMA), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade decorrente da utilização de prova emprestada; (
ii
) analisar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) definir se a pena fixada deve ser redimensionada, em razão de fração de majoração desproporcional.

III. Razões de decidir:

1.
A prova emprestada, regularmente autorizada e submetida ao contraditório, é válida quando utilizada como elemento corroborativo do conjunto probatório mais amplo.

2.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões apresentadas em plenário, respaldada em elementos probatórios consistentes
,
inexistindo violação ao art. 593, III, “d”, do CPP.

3.
Na dosimetria, deve-se adotar a fração mais benéfica ao réu, quando existentes diferentes critérios de cálculo igualmente válidos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização de prova emprestada é válida quando precedida de autorização judicial e assegurado o contraditório, ainda que de forma diferida. 2. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada quando fundada em versão amparada por elementos probatórios constantes dos autos. 3. A majoração da pena-base deve observar fração proporcional e fundamentada, devendo, em recurso defensivo, aplicar-se o critério mais benéfico ao réu.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, incisos XII e XXXVIII, alínea “c”, da CF/88;
arts
. 121, § 2o, I e IV; 33, § 2o, “a”; 59 e 68, do CP;
arts
. 155, 563 e 593, III, “d”, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF – ARE 00000000000001448721/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 07/03/2025;
STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024
;
STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024;

STJ -
AgRg
no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

TJMT -
N.U 0000482-13.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09
/2025;

TJMT -
N.U 0003866-29.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/
2025;

TJMT - N.U 0006342-59.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. em 01/05/
2025;

TJMT -
N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/
2025;

TJMT- N.U 1001032-13.2023.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 16/08/2024. TJMT – Enunciados n. 08 e 13 da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
14 (
ca
torze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), conforme decisão que se vê no Id. 296505951.

Em suas razões recursais (Id. 305988398), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento, alegando que o édito condenatório estaria fundado em prova emprestada, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, o que violaria os ditames do art. 155
,
do Código de Processo Penal e o art. 563
,
do mesmo diploma.

No
mérito
, pugna pela anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária às provas dos autos, ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena aplicada, por entender desproporcionais os fundamentos utilizados na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 311345850).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 314292379).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
pela defesa
e
pelo Ministério Público
e
,
passo à análise do mérito.

A denúncia narra

os seguintes fatos delituosos:

“(...)

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 7 de janeiro de 2023, às 21h25min, em residência particular, localizada na Rua Dom Orlando Chaves, s/no, Bairro Nossa Senhora Aparecida, neste município de Rosário Oeste/MT, FRANCIELE DE OLIVEIRA, qualificada à ID: 122677380 | 1, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, qualificado à ID: 124932647 | 1, SUELEN LEMES DIAS, qualificada à ID: 124932643 | 1, e THIAGO LEMES DA SILVA, qualificado à ID: 122677375 | 1, da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho", previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesta intenção
homicida, por motivo torpe e mediante emboscada, mataram a vítima
Joselino
Emiliano de Deus, utilizando-se de arma de fogo calibre .38, com disparos que lhe causaram as lesões corporais descritas em prontuário médico que será oportunamente juntado ao feito, sendo estas a causa bastante e suficiente de sua morte.

Segundo se apurou, os denunciados são integrantes da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, sendo HENRIQUE um dos líderes do Comando Vermelho na região de Jangada, Rosário Oeste e Nobres, enquanto FRANCIELE, SUELEN e THIAGO são “lojistas” - responsáveis pela venda de entorpecentes, bem como auxiliares na prática dos “salves” - aplicam castigos físicos, psicológicos e executam pessoas “decretadas” pela facção criminosa.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que a vítima era usuária de drogas e havia adquirido tais substâncias na “lojinha” de THIAGO e FRANCIELE, deixando o seu dispositivo móvel penhorado, ocasião em que os denunciados violaram o dispositivo de segurança e visualizaram as conversas da vítima, constatando que esta estava passando informações relacionadas aos integrantes do Comando Vermelho à Polícia Civil de Rosário Oeste, inclusive em relação as atividades ilícitas praticadas pelos denunciados.

Por esse motivo, o denunciado HENRIQUE, em conjunto com os denunciados FRANCIELE, SUELEN e THIAGO, decretaram e arquitetaram a morte da vítima
Joselino
Emiliano de Deus.

Na data dos fatos, a vítima estava participando de uma reza na residência do seu irmão Manoel Natalino de Deus, quando então recebeu uma ligação de THIAGO pedindo para que ela fosse até a sua residência, sendo que ao chegar no local, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, os quais realizaram os disparos de arma de fogo em sua direção e empreenderam fuga.

Ato contínuo, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito em 10.01.2023 (assento de óbito ID: 122679234 | 1).

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na execução a mando (“decreto”) da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, vez que os denunciados atentaram contra a vida da vítima como forma de vingança/castigo pessoal por esta estar passando informações a Polícia Civil, além de demonstrar à população local o poder de violência e de morte da facção àqueles que desobedecerem às suas “regras”.

Os denunciados praticaram o crime mediante emboscada, pois a vítima foi atraída até sua residência, com falsa demonstração de relação amistosa pelo denunciado THIAGO, onde desarmada foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, que dispararam em sua direção e empreenderam fuga
. (...)”.
(Id.
237101753
– p. 448-449).

Submetido ao Tribunal do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e autoria delitiva, bem como a
s
qualificadora
s
(motivo
torpe e
emboscada e
recurso que dificultou a
defesa da vítima
), condenando o réu/apelante pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, II
e IV
, do CP.

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória e fixando a pena definitiva em
14 (
ca
torze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
,

em regime inicial

fechado
,

nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Inconformad
a
, defesa interp
ôs
recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I- Preliminar:
Nulidade
da prova emprestada
(Violação ao art. 563, CPP)
:

A
defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade do julgamento, alegando que o édito condenatório estaria fundado em prova emprestada, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, o que violaria os ditames do art. 155
,
do Código de Processo Penal e o art. 563
,
do mesmo diploma.

A alegação,
todavia, não prospera.

De início, cumpre assentar que as extrações de dados telemáticos obtidas durante a operação foram devidamente autorizadas pelo Juízo competente, conforme decisão, exarada em 23/01/2023, no
s autos de
PJE n. 1000038-13.2023.8.11.0032, pela d. Juíza de Direito da Comarca de Rosário Oeste, a qual autorizou expressamente a degravação dos dados existentes nos aparelhos celulares apreendidos.

Logo, não há falar em ilicitude originária, porquanto a medida foi precedida de ordem judicial fundamentada, nos exatos termos do art. 5o, XII, da Constituição Federal.

De mais a mais, trata-se de hipótese de encontro fortuito de provas (serendipidade) em que, no curso de investigação voltada à apuração de crimes de organização criminosa e tráfico, surgiram elementos relevantes relacionados ao homicídio de
Joselio
Emiliano de Deus
, fato objeto do presente processo (IP
n.
127.4.2023.929 –
PJ
e
n.
1000933-71.2023.8.11.0032).

Importa sublinhar que o relatório de análise extraído da
“
Operação Castelo de Areia
”
não foi utilizado de forma autônoma ou exclusiva para embasar a condenação, mas apenas como elemento corroborativo, integrando um conjunto probatório mais amplo, formado também por
depoimentos colhidos em juízo

e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a defesa teve pleno acesso ao documento e dele tomou ciência oportuna, tanto que o impugnou expressamente em memoriais finais.
Ademais, durante a sessão do Tribunal do Júri, não suscitou qualquer questionamento quanto à higidez ou à validade das referidas provas. Dessa forma, restou assegurado o contraditório, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo.

Consoante já decidiu este egrégio Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTIMENTAS CIVIS EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. PENA-BASE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
5.
A mera alegação de ausência da decisão judicial autorizadora das interceptações telefônicas e da íntegra dos áudios não configura nulidade quando há demonstração de que a defesa teve pleno acesso às provas e não comprovou prejuízo concreto, nos termos do princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief

(CPP, art. 563).
(....).

(N.U 0006342-59.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/
2025
)
. (grifos meus).

(...).
O uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório (STJ,
AgRg
no REsp 1690449/MG).

A prova emprestada mostra-se válida “porque o apelante foi réu na ação penal que originalmente produziu a prova, respeitados, portanto, os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (TJDFT,
Ap
no 0018489-91.2015.8.07.0001).

“O valor probante da prova emprestada é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev.,
ampl
. e atual. Salvador/BA: Editora
JusPodivm
, 2015. p. 586).

“
A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
” (TJMT, AP no 0011335-53.2013.8.11.0042).
(...).
(
TJMT -
N.U 1001032-13.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)
. (grifos meus).

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade a ser reconhecida. A prova emprestada foi regularmente obtida mediante autorização judicial, utilizada como elemento acessório de convicção, e oportunamente submetida ao crivo da defesa. Ausente demonstração de efetivo prejuízo, aplica-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563, CPP).

Rejeito, assim, a preliminar.

II – Mérito:

a)

Da alegada tese
de decisão contrária à prova dos autos
:

O apelante sustenta a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença foi prolatada em manifesta contrariedade às provas dos autos.

A instituição do júri, conforme estabelecido pelo Código de Processo Penal, assegura a soberania dos veredictos. Nesse contexto, a apelação prevista no artigo 593, inciso III, alínea
d
, somente será admitida
quando a decisão dos jurados se mostrar flagrantemente teratológica, ou seja,
totalmente desconectada do conjunto probatório constante dos autos
.

Portanto, a interpretação do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, deve ser restritiva. A rescisão do veredicto popular é possível apenas se prolatado em
completo desacordo com o material probatório
produzido durante a instrução penal. Por outro lado, caso exista uma tese minimamente plausível, ainda que frágil ou discutível, e esta tenha sido acolhida pelos jurados, a decisão deve ser preservada. Isso se justifica pela natureza do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos membros julgam com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos e com liberdade para valorar as provas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça salienta que tal contrariedade deve ser evidente, incontestável, de modo que a posição adotada pelo Júri popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Para reforçar essa posição, colacionam-se os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda
que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri
, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal ( CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos,
pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeita
r” (...). (STF - ARE: 00000000000001448721 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07/03/2025 PUBLIC 10/03/
2025
). (grifos meus).

(...)
Não obstante, se existir outra tese plausível, ainda que frágil e questionável, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida,
sobretudo considerando que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos; são livres na valoração das provas.
(...).
(STJ -
AREsp
: 2250506, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/08/2024)
. (grifos meus).

É pertinente destacar a lição de Nestor Távora, em sua obra Curso de Processo Penal e Execução Penal, ao conceituar o tema das provas da seguinte forma:

O processo, na visão do ideal, objetiva fazer a reconstrução histórica dos fatos ocorridos para que se possa extrair as respectivas consequências em face daquilo que ficar demonstrado.

(
...
)
.

A demonstração da verdade dos fatos é feita por intermédio da utilização probatória, e a prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, ou até mesmo o próprio direito (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024, pág. 291).

No que
pertine
, ainda, às provas, é de se reconhecer a inexistência de hierarquia entre elas, não havendo prova absoluta, cabendo ao julgador realizar a sua justa avaliação de acordo com conjunto probatório construído desde a investigação policial, durante a instrução processual, até o julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Juri (TAVORA, Nestor. Curso de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 19a edição, 2024).

Partindo de tais premissas, passo à análise do conjunto probatório.

Compulsando os autos, verifica-se que não subsiste qualquer dúvida quanto à
materialidade
delitiva, a qual restou amplamente demonstrada pela robusta documentação carreada aos autos, dentre a qual se destacam: o Boletim de Ocorrência n. 2023.6151 (Id. 237101167 – p. 23-25); o Boletim de Ocorrência n. 2023.10117 (Id. 237101193 – p. 105-107), referente à prisão temporária e busca e apreensão de Thiago Lemes; o Relatório de Investigação n. 2023.13.1319 (Id. 237101182 – p. 46-48 e Id. 237101187 – p. 56-58); o Relatório de Investigação n. 2023.13.4214 (Id. 237101188 – p. 59-80), que inclui trechos da decisão judicial e das extrações de dados telefônicos; o Relatório de Investigação n. 2023.13.7864 (p. 81-93); a decisão judicial que autorizou a extração de dados telefônicos, pro
latada
nos autos do Processo n. 1000029-51.2023.8.11.0032 (Id. 237101192 – p. 100-104); o Relatório de Extração do aparelho Motorola XT2025-2 Moto E6s (Id. 237101197 – p. 132-139); a Certidão de Óbito da vítima (Id. 237101198 – p. 140); o Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2023.108651-A01, atinente à caracterização de projétil de arma de fogo (Id. 237101199 – p. 141-148); o Relatório de Investigação n. 2023.13.53945 (Id. 237101652 – p. 185-260); o Relatório de Extração (Id. 237101653 – p. 261-336);
o Relatório Policial n. 2023.7.74954 (Id. 237101742 – p. 430-432)
,
o Prontuário Médico da vítima (Id. 237101791 – p. 898-902);
o Relatório de Investigação n. 2424.13.12125 (Id.
237101860
– p. 1113-
1399
)
e o Relatório final complementar
n.
2024.12.3485
(Id.
237101862 –
p
. 1401
-
1408
).

Além desses, somam-se os demais elementos probatórios coligidos no curso da investigação e, sobretudo, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em sede judicial, que, de forma harmônica e convergente, corroboram a materialidade do delito.

No tocante à
autoria
, igualmente não há espaço para controvérsia. Os relatórios de investigação, especialmente aqueles derivados da
Operação Castelo de Areia
, apontam a vinculação direta do apelante
Henrique Gabriel Alves de Almeida
, vulgo “Príncipe” ou “Magnata”, ao comando da facção criminosa na região de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, revelando sua participação ativa na determinação e execução da morte da vítima.

As extrações de dados telefônicos, regularmente autorizadas por decisão judicial (Id. 237101192), corroboram o vínculo entre o apelante e os demais corréus na orquestração do crime, reforçando a narrativa de que a execução se deu em cumprimento a “decreto” da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Somam-se a esses elementos as declarações testemunhais prestadas em juízo

(Relatório de mídias - Id. 237102052 – p. 178-179)
, sob o crivo do contraditório, que convergem no sentido de confirmar a participação do acusado na empreitada criminosa, reforçando o conjunto probatório que sustenta a condenação.

Dos depoimentos prestados em juízo, destaca-se o do Delegado de Polícia
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
, que é claro e contundente ao indicar o apelante como responsável por ordenar as mortes em
nome da facção criminosa Comando Vermelho, incluindo a execução da vítima
Joselino
(Ju Negão)
.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados por agentes públicos, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, têm valor probatório reconhecido pela jurisprudência.

A esse respeito, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação penal
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça

reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando em consonância com outras provas dos autos (STJ -
AREsp
: 2581675 DF 2024/0071711-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024)
.

Além disso, em uma das conversas extraídas, observa-se que Thiago (
Nhonho
) foi orientado
pelo apelante
a afirmar que havia apenas
convidado a vítima para consumir bebidas e drogas, versão que, de fato, foi apresentada por ele em juízo.

Na segunda fase da instrução o réu, a testemunha
e
informantes ratificaram suas versões
em juízo
. (Relatório de mídias - Júri – Id
s
.
296505958

a 296505965 – p. 2815 – 2824
e Ata da Sessão do Júri – Id.
296505949
– p.
2766
-
2798
).

Dessa forma, tanto a materialidade quanto a autoria estão
devidamente comprovadas, não havendo se falar em decisão contrária às provas dos autos. O Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos, acolheu uma das versões apresentadas em plenário, a qual encontra respaldo em um conjunto probatório sólido e consistente. Não se verificando qualquer violação ao disposto no art. 593, III, “
d
”, do Código de Processo Penal, a rejeição da tese defensiva está em conformidade com as provas que instruem o feito.

Como já mencionado, não cabe ao juízo recursal questionar a interpretação dos fatos adotada pelo Conselho de Sentença, exceto se inexistir qualquer elemento probatório que a sustente. Em síntese, tanto a doutrina quanto a jurisprudência destacam a importância de respeitar a competência do Tribunal do Júri na resolução de controvérsias, desde que estas estejam amparadas por alguma versão plausível dos fatos emergentes do conjunto probatório.

Assim, ao responder aos quesitos submetidos a julgamento, o Conselho de Sentença concluiu que
o
ré
u
praticou o crime conforme descrito na denúncia, reconhecendo, inclusive, a qualificadora do motivo torpe
e da emboscada e/ou recurso que dificultou a defesa da vítima
, afastando a tese
de negativa de autoria
. A decisão dos jurados encontra respaldo nos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e ratificados em juízo, tanto na audiência de instrução quanto na sessão plenária do Tribunal do Júri.

Acolhendo uma das versões existentes apresentadas em Plenário (amparada nos elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual), o Tribunal optou por uma delas, o que enseja o reconhecimento da improcedência da tese de que a sentença condenatória se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesta senda há o Enunciado n. 13, da TCCR/TJMT, que dispõe que
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Diante disso, restou evidente que os jurados foram devidamente expostos a duas teses opostas — uma defensiva e outra acusatória —, optando por esta última com base em
provas documentais
e
depoimentos testemunhais
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO ARGUÍDA OPORTUNAMENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
5. A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo laudos periciais, testemunhos e confissão parcial do réu, não sendo manifestamente contrária às provas.

(...).
8. A soberania dos veredictos impõe respeito às decisões do Tribunal do Júri quando lastreadas em versões plausíveis dos autos, conforme Enunciado Criminal no 13 do TJMT.

(...).
(N.U 0000482-13.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09
/2025
)
. (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINARES DE NULIDADE POR ANEMIA DA INVESTIGAÇÃO, AUSÊNCIA DE EXAME RESIDUOGRÁFICO, IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E OMISSÃO DE QUESITAÇÃO SOBRE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INVIABILIDADE - NULIDADES ARGUIDAS SOMENTE EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDOS IDÊNTICOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA (ELEMENTO SURPRESA) – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTINUADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA A TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE QUE NA TOTALIDADE - DOSIMETRIA IDÔNEA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

2. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando esta encontra suporte no conjunto probatório dos autos, não se mostrando totalmente divorciada dos elementos de convicção coligidos.

(...).
(N.U 0003866-29.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/
2025
)
. (grifos meus).

Desse modo, resta claro que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação, não se mostrando absolutamente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo vedado a este
R
elator a cassação da decisão proclamada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, inciso, XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

(...) Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

(...).

c) a soberania dos veredictos;

A decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e encontra amparo em uma interpretação contextual e coerente dos fatos. Respeitando-se o princípio da soberania dos veredictos, não há espaço para a intervenção do Judiciário, pois os jurados fundamentaram sua escolha em uma das versões verossímeis e amparadas pelo conjunto probatório.

Além disso, como já foi amplamente discutido, a atuação revisora é cabível apenas em situações excepcionais, como quando a decisão dos jurados se revelar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não é o caso.

Sendo assim, em observância aos Enunciados
Orientativos n. 08 e 1
3, da TCCR/TJ
MT
, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, das Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte e em consonância com o parecer ministerial, não há que se falar em anulação, tampouco realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

b
)

Do
pleito de revisão
da pena-base:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a
revisão da pena-base
fixada na sentença, requerendo o
redimensionamento do
quantum
, sob o argumento de que se mostra
excessivo e desproporcional
ao caso concreto. Sustenta que o Juízo de origem não fundamentou de forma adequada a majoração da pena, especialmente considerando que o réu é
tecnicamente primário
e que as circunstâncias judiciais não justificariam a elevação da pena-base para
14 (catorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em conta as particularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da
Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
2. Na linha da orientação jurisprudencial desta
Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei no 11 .343/2006. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 224039 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)
. (grifos meus).

No caso em análise, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença 2 (duas) qualificadoras:

Motivo torpe
e

emboscada
.

Ao aplicar a pena, o magistrado de origem assim fundamentou:

“(...)
De proêmio, é oportuno frisar que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de 2 (duas) qualificadoras quanto ao réu HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, qual seja, (i) motivo fútil e (
ii
) recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, a circunstância motivo fútil será utilizada para qualificar o crime; a circunstância recurso que dificultou a defesa da vítima será valorada quando da análise das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Nesse diapasão parto da pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

No tocante à culpabilidade, essa é inerente ao tipo penal. Verifico que o réu é tecnicamente primário.

Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No que se refere às consequências e motivos do crime, essas não fogem da normalidade.

No tocante às circunstâncias do crime, essas foram consideradas como desfavoráveis, pois o réu agiu mediante recurso que tornou difícil a defesa da vítima. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, utilizando como parâmetro base, o intervalo entre a pena mínima e máxima do tipo penal em questão, qual seja, 18 (dezoito) anos, graduando-se 1/8 para cada circunstância judicial constante do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosagem, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Nesse desiderato, torno a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
(...).

Antes de analisar o pedido, é importante destacar que o Juízo de origem cometeu um erro material ao se referir à qualificadora como
motivo fútil
, quando o correto seria
motivo torpe
. Vale ressaltar que a defesa
sequer apontou essa inconsistência, e o equívoco não impacta a dosimetria, uma vez que a qualificadora correta foi devidamente considerada na sentença.

Prosseguindo à análise
,
verifica-se que o Juízo de origem, ao dosar a pena, aplicou corretamente a
qualificadora de
motivo torpe
para a qualifica
r
do delito, enquanto a qualificadora de
emboscada
, foi considerada como
circunstância do crime
na primeira fase
da dosimetria,
nos termos do art. 59
,
do Código Penal.

Ademais,
o Juízo de origem aplicou aumento equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, em razão de uma circunstância judicial considerada desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime
(
emboscada e/ou recurso que dificultou a defesa da vítima
)
, o que result
aria

a
pena-base
em

14 (catorze) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
.

Sobre a temática, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (TJMT,
Enunciado
39).

Embora o legislador não tenha estabelecido critérios rígidos para a exasperação da pena-base, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem adotado, como regra geral,
as frações de
1/6

da pena mínima
ou de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo da pena. O que se exige é que para o recrudescimento da pena para além dos parâmetros usuais, deve haver a devida fundamentação para tanto.

Nesse sentido:

2.
Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6
(um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. 3. Na hipótese, observa-se que foi utilizado o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, em razão da existência de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes). A referida fração de aumento não se mostra
desproporcional, e se trata de parâmetro aceito por esta Corte Superior, razão pela qual não há retoque a ser feito na dosimetria (
AgRg
no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
(grifos meus).

Não obstante o parâmetro de 1/8 seja aceitável e justificável, entendo que em havendo o recuso defensivo,
o cálculo dosimétrico deve observar, para a hipótese dos autos, aquele que mais beneficia o réu.

A propósito, em situação análoga, este Egrégio Tribunal já se manifestou, sendo esse o entendimento ao qual me filio. Confira-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE COM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

A fração de 1/8 utilizada para a exasperação da pena-base, diante de uma única circunstância judicial negativa, excede os parâmetros da proporcionalidade e deve ser reduzida para
1/6
, conforme orientação do STJ.

(...).

(N.U 1023235-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/
2025
)
. (grifos meus).

No caso, a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
in abstrato
equivale a um acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, já a fração de
1/6
da pena-base corresponde a 02 (dois) anos, portanto, mais benéfica ao réu.

Diante desse quadro,
assiste parcial razão à defesa nesse ponto
,
devendo ser adotada a fração de
1/6
sobre a pena

mínima
, para cada
uma
vetorial negativa, por ser esta mais benéfica ao apelante.

Dessa forma, impõe-se o
parcial
acolhimento do pleito defensivo quanto à readequação da pena.

Assim, a
plicando-se a fração de
1/6
sobre a pena
mínima
de 1
2 (doze) anos
,

em razão de uma circunstância judicial considerada desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime
(
emboscada
)
,
tem-se um acréscimo de 2 (dois)
anos
, resultando na pena definitiva de
14
(
catorze
) ano
s
de reclusão
,
diante da inexistência de outros vetores de aumento ou diminuição, mantendo-se o
regime inicial
fechado
.

Com essas considerações
, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Henrique Gabriel Alves
D
e Almeida
, para retificar a sentença consoante fundamentação acima detalhada, reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para
14 (catorze) anos de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025